Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA NO PJE PARA RECEBER INTIMAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Reza o artigo 320 do CPC, que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê que, identificada alguma falha pelo Juiz e capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda da petição inicial. E caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá indeferi-la (art. 485, inciso I, do CPC).
2. Não há qualquer previsão legal que imponha a consequência do indeferimento da petição inicial nos casos em que a parte não realiza o cadastro no sistema do PJe para o recebimento de intimações, conforme preconiza o art. 246, §1o, do CPC.
3. Ainda que existente uma irregularidade, o indeferimento da petição inicial fora das hipóteses permitidas representou solução desproporcional e feriu o direito de acesso à justiça e o devido processo legal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.